Tribunal: TJSP
Processo: 1003403-21.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Indenização – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova oral que não teria o condão de elidir a testemunhal - Implantes dentários que vêm a se soltar, com insucesso no tratamento - Erro do profissional comprovado pela perícia – Danos morais e materiais comprovados – Indenização devida – Sentença Mantida – Preliminar afastada e Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003403-21.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GUTENBERG MORALES, é apelada MARTA APARECIDA DO PRADO PONTES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1003403-21.2017.8.26.0565 Voto no 44166
Comarca: São Caetano do Sul (6a Vara Cível)
Recorrente(s): Gutenberg Morales
Recorrido(s): Marta Aparecida do Prado Pontes
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Indenização
Preliminar de cerceamento de defesa
afastada
Prova oral que não teria o condão de elidir a
testemunhal - Implantes dentários que vêm a se soltar, com
insucesso no tratamento - Erro do profissional comprovado
pela perícia
Danos morais e materiais comprovados

Indenização devida
Sentença Mantida
Preliminar
afastada e Recurso desprovido.
Ação: Indenizatória.
Argumentos da autora: entre junho de 2012 a março de 2017 submeteu-
se ao tratamento dentário realizado pelo réu, visando a instalação de 08 implantes
superiores e 04 implantes inferiores, além de uma prótese colchete. Porém, os
implantes não foram fixados a contento e, cerca de 05 anos depois do início do
procedimento, sua saúde bucal piorou, sofrendo a autora com dores e não podendo se
alimentar adequadamente há meses por conta de um desnível do posicionamento das
próteses, que impedem a mastigação e lhe causam vergonha.
Assim, postulou a condenação do réu à devolução dos valores pagos pelo
tratamento R$31.400,00, bem como indenização por danos morais no valor de
R$30.000,00.
Defesa (fls. 64/89): em síntese, o requerido alega que o tratamento da
autora foi prejudicado porque apesar de ser devidamente orientada, não parou com o
tabagismo, prejudicando a cicatrização e o processo ósseo para a integração do
implante. Sustenta o requerido ter agido dentro das técnicas odontológicas corretas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 3/8
inexistindo qualquer dano a ser reparado.
Sentença (fls. 627/633): julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o requerido ai pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 31.400,00, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde 21
de março de 2017 e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, bem como
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescida de correção
monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), também pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de juros de 1% ao mês, estes a partir
da citação. Ante a sucumbência, foi o demandado condenado ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, estabelecidos em 10% do montante
da condenação.
Recurso (fls. 635/646): pretende o requerido a reforma do decisum,
alegando em preliminar, cerceamento de defesa, pois visava a elaboração de prova
oral e, no mérito, reitera o constante da defesa, além de acrescentar que a perita não
concluiu as razões do insucesso no procedimento e jamais objetivou prejudicar a
autora.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 662/673).
Tempestivamente interposto o recurso e presentes os requisitos de
admissibilidade, fica recebido nos seus regulares efeitos.
Consta oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início há que ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, já
que a prova oral não teria o condão de elidir a prova documental e pericial.
Convém lembrar e sempre, que o magistrado é o destinatário das provas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 4/8
cabendo-lhe, assim, decidir sobre a oportunidade e necessidade ou não da produção
desta ou daquela acaso requerida pelas partes, deferindo as que tenha como
necessárias e negando a produção de outras que não sejam precisas.
Nesse sentido:
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas
prescindíveis
ou
meramente
protelatórias.
Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada
pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).
Oportuna, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no sentido de
que,
“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro momento que não o do
encerramento da fase postulatória é disciplinar formalidades processuais vazias
de sentido, vale dizer, é sobrepor o meio ao fim, numa inversão de valores que
traduz péssima política processual, senão uma antipolítica” 1 .
Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:
“(...) em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade na
prestação jurisdicional, que devem informar o processo civil, na situação
preconizada na primeira parte do inc. I do art. 330 afigura-se de todo
dispensável a instrução do feito em audiência, sendo altamente interessante,
qualquer o aspecto visualizado, a antecipação do julgamento da lide” 2.
No mais e como bem analisado pelo juízo e primeiro grau, com respaldo
no quadro probatório, a responsabilidade do demandado é inarredável, uma vez que
1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim Comentários ao Código de Processo Civil vol. III 8a edição -
1998 Forense - pág. 428.
2 TUCCI, Rogério Lauria Do julgamento conforme o estado do processo 2a ed. Saraiva 1982 pág.
249.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 5/8
houve, efetivamente, falha na realização dos serviços odontológicos.
Conforme analisado pelo perito e destacado na sentença "não foi possível
determinar o motivo dos insucessos dos demais procedimentos, porém, resta claro de que
o profissional não utilizou todos os recursos disponíveis para programar as novas
cirurgias, realizando procedimentos cirúrgicos de remoção de implantes, instalação de
novos implantes, enxertos ósseos e elevação de assoalho de seio maxilar bilaterais sem a
requisição de novos exames complementares e sem a elaboração de um novo
planejamento como preconizado nas normas norteadoras da Ciência Odontológica,
apenas execução de procedimentos cirúrgicos visando corrigir o insucesso do
procedimento anterior.".
Outrossim e apesar de ter o requerido argumentado que eventual
insucesso no tratamento seria decorrente da autora não ter deixado o tabagismo,
indagada a respeito, o expert respondeu de forma contrária, salientando ser possível
obter êxito em tratamento de pacientes tabagistas. “O tabagismo não é uma
contraindicação para reabilitação implantodôntica, e sim um fator de risco e, como tal,
deve ser criteriosamente avaliado e explicitado ao paciente antes do início do
tratamento."
Ainda e em relação às condições de saúde da autora afirmou que
inexistiam fatores de risco, afastando qualquer possibilidade do insucesso ser
decorrência da situação da autora.
Portanto, o laudo pericial indica o nexo causal entre a conduta do
profissional e os danos suportados pela autora.
Evidente que o serviço prestado não foi o adequado, trazendo
constrangimentos à autora. Nesse sentido já decidiu este Tribunal, conforme pode ser
conferido nas ementas em seguida referidas:
Apelação Cível 4742824300
Relator(a): Francisco Loureiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 6/8
Comarca: São José dos Campos
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do Julgamento: 13/11/2008
Data de Registro: 12/12/2008
Ementa: Responsabilidade Civil - Danos Materiais - Dentista - Prótese dentária
- Julgamento antecipado com base na prova pericial - A prova testemunhal, no
caso concreto, cede diante de prova pericial técnica concludente - Requerida a
oitiva do perito em audiência sem apresentação dos quesitos - Preclusão
consumativa - Artigo 435 do Código de Processo Civil - Conjunto probatório
hábil a esclarecer a controvérsia fática - Aplicável o Código de Defesa do
Consumidor - Responsabilidade do dentista pelos defeitos do serviço - Sentença
procedente - Recurso não provido.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor determina a reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
pelo fornecedor de serviços, o que ocorre no caso destes autos.
Ademais disso, a doutrina majoritária afirma ser de resultado a
obrigação do cirurgião-dentista. Isso porque as "à patologia das infecções dentárias
corresponde etiologia específica e seus processos são mais regulares e restritos....;
conseqüentemente, a diagnose e a terapêutica são muito mais definidas e é mais fácil
para o profissional comprometer-se a curar" (José de Aguiar Dias, Da
responsabilidade civil, 6§. Edição Forense, no. 121; Miguel Kfouri Neto,
Responsabilidade Civil do Médico,3s, Edição, São Paulo, RT 1.998, no. 17.1).
Embora tal entendimento (obrigação de resultado) não possa ser usado
indiscriminadamente em todo e qualquer tratamento dentário, o certo é que no caso
concreto a colocação de implantes dentários não consistiria tarefa de maior
complexidade, dependente de fatores externos, que não a própria expertise do
cirurgião-dentista e a boa qualidade do material empregado.

Ademais e como observado pelo eminente Des. Francisco Loureiro, nos
autos da apelação no 0000220-52.2013.8.26.0451, que trata de hipótese análoga:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 7/8
“Se a obrigação é de resultado, a culpa do contratado que deixou de atingir o
objetivo é presumida. Basta ao lesado provar que a finalidade do contrato não foi
alcançada. Cabe ao ofensor o ônus de demonstrar que não agiu com culpa, e que
a frustração do objetivo decorre de fato exógeno, inevitável e estranho à sua
atividade, sem qualquer ranço de comportamento culposo.”
Do acima exposto, tem-se que os danos materiais são devidos como bem
decidido, o mesmo ocorrendo com os danos morais, mostrando-se razoável a fixação
da quantia de R$ 10.000,00.
Como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os
seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros
danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está
sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente
matemáticos; devem ser levados em conta as condições pessoais de quem será
indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias traumáticas da
conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e, finalmente; deve ser
considerada a idade da vítima” 3 .
Nessa tarefa e à falta de critério objetivo e específico para a apuração do
quantum a ser considerado para o dano moral e que tenha sido estabelecido pelo
legislador, valer-se-á o juiz da equidade, com sua função integradora e corretiva,
como proposto pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar 4 e conducente a, como ensinam
Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a
dimensão, o alcance, o significado, a importância do dano e (...) a intensidade da
culpa” 5, buscar a cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização cabível.
3 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
4 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 334 e
segtes., n. 3
5 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 337/338

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003403-21.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 44166 - 8/8
Como corolário, afastada a preliminar, ao recurso é negado provimento,
mantida a sentença, por seus fundamentos aqui adotados, a teor do que dispõe do art.
252 do Regimento Interno desta Corte e majorada a verba honorária para 11% do
valor da condenação (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, afastada a preliminar, ao recurso é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator